Tribunal: STF
Processo: ARE 1437066
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. 



    - Ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando compelir a ré a regularizar seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). 



    - Sentença de procedência dos pedidos iniciais, condenando a sociedade demandada a fornecer o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) de forma adequada, sob pena de multa diária, bem como a reparar eventuais danos morais e materiais causados aos consumidores, a serem apurados em posteriores demandas individuais, além de compensar danos morais coletivos, no valor de R$ 136.869,44, e pagar honorários sucumbenciais. 



    - Preliminar de cerceamento de defesa, por suposta ofensa ao artigo 477, § 3º, do CPC/15, que não merece acolhida, haja vista que a sociedade ré, apesar de convenientemente não ter trazido toda a documentação necessária à análise da controvérsia pelo perito do juízo, ainda assim, teve a oportunidade de impugnar o laudo mediante petição escrita, não havendo, portanto, necessidade que justifique sua insistência em ver realizada a audiência prevista no referido artigo 477, § 3º, do CPC/15. 



    - Controvérsia explicitada na presente ação civil pública que deve ser regulada pelas normas constantes no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), haja vista a possibilidade de pessoas jurídicas serem consideradas destinatárias finais em determinados contratos. 



    - Prestação de serviços de telefonia em proveito de sociedades empresárias que não pode ser considerada como sendo uma ‘atividade-meio’, eis que o referido serviço não está sendo modificado e reintroduzido no mercado para fins de consumo por outros interessados, sendo eventuais sociedades contratantes as verdadeiras destinatárias finais do serviço. 



    - Disposições constantes no Decreto nº. 6.523/2008 que são perfeitamente aplicáveis ao caso em análise, eis que o referido decreto visa, justamente, a regulamentar o CDC, estabelecendo normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). 



    - Laudo pericial, produzido nestes autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi categórico ao afirmar a ocorrência de violações às normas consumeristas, estando correta, portanto, a pretensão do Ministério Público de obter a reparação dos danos causados aos consumidores. 



    - Manutenção da condenação da ré ao pagamento de verba compensatória de danos morais e indenizatória de danos materiais aos consumidores que comprovem, em ação individual, a efetiva ocorrência de tais danos. 



    - Valor fixado a título de compensação por danos morais coletivos que também não merece redução, haja vista que fixado com base no pedido constante na petição inicial, na complexidade da demanda, bem como no grau de responsabilidade da parte ré. 



    - Correção monetária da referida verba compensatória que, todavia, deve fluir a partir da sentença, nos termos do enunciado nº. 362, da súmula do STJ. 



    - Juros legais de mora que podem ser fixados de ofício pelo magistrado, haja vista versar sobre questão de ordem pública, não havendo, portanto, ofensa ao princípio do non reformatio in pejus. 



    - Termo a quo dos juros de mora incidentes sobre a verba compensatória de danos morais coletivos que deve se dar a partir da citação. Precedentes deste Tribunal. 



    - Impossibilidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao Parquet, conforme precedentes do STJ. 



    - Inaplicabilidade dos honorários advocatícios recursais na espécie, eis que não presente a hipótese descrita no artigo 85, § 11º, do novo CPC/15. 



    CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO JULGADO PARA ESTABELECER O TERMO A QUO DOS JUROS LEGAIS DE MORA.” (Doc. 28, p. 1-3)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 34).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e 128, § 5º, inciso II, alínea a, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a necessidade de se “conferir correta interpretação ao artigo 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de forma a ensejar o cabimento de condenação da parte vencida em honorários advocatícios, quando julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público” (Doc. 37, p. 20). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 866 e 890 da Repercussão Geral (Doc. 49).



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desproveu o agravo interno, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “Agravo Interno interposto com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão desta Terceira Vice-Presidência que aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com base nos Temas nº 866 e 890 do STF - Correta aplicação das teses fixadas nos Temas nº 866 (‘Legitimidade da revisão de contrato já extinto’) e nº 890 (‘Ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça em decorrência de rescisão contratual.’) – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido.” (Doc. 71, p. 1)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, assevere-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu artigo 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que inadmitir recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente